Tribunal: TJSP
Processo: 1542453-77.2023.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Freire Teotônio
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Apelação Criminal. Estelionato. Recurso defensivo. Preliminar rejeitada. Quebra da cadeia de custódia. Inocorrência. Responsabilização, ademais, fundada em outros elementos de convicção distintos daqueles impugnados pela defesa. Mérito. Autoria e materialidade seguramente comprovadas. Relato do ofendido amplamente roborado pela prova documental. Responsabilização criminal mantida, afastando-se a

Ementa:
Apelação Criminal. Estelionato. Recurso defensivo. Preliminar rejeitada. Quebra da cadeia de custódia. Inocorrência. Responsabilização, ademais, fundada em outros elementos de convicção distintos daqueles impugnados pela defesa. Mérito. Autoria e materialidade seguramente comprovadas. Relato do ofendido amplamente roborado pela prova documental. Responsabilização criminal mantida, afastando-se a hipótese de mero desacordo comercial entre as partes. Dolo presente desde o início da transação fraudulenta, com indução e mantença da vítima em erro. Histórico delitivo específico que reforça o entendimento. Pena irretocável. Substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos e imposição de regime brando. Indenização mínima devidamente fixada, observado o prejuízo comprovado nos autos. Gratuidade de justiça a ser pleiteada perante o juízo executório. Desprovimento.